Tribunal: CARF
Processo: 10480.720645/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. Recurso voluntário interposto dentro do prazo legal de trinta dias, contados da ciência da decisão recorrida, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72, atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A arguição de matéria fática ou jurídica não deduzida na impugnação tempestivamente apresentada configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual administrativo tributário. Operada a preclusão consumativa, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, não se conhece da matéria inovatória deduzida apenas em sede de recurso voluntário, porquanto a delimitação da lide ocorre na fase impugnatória.
RETENÇÃO NA FONTE. PIS E COFINS. ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. A alegação de retenção na fonte pelo tomador de serviços, empresa pública federal, deduzida exclusivamente em sede de recurso voluntário, sem que tenha sido arguida na impugnação, configura inovação de matéria, não podendo ser conhecida por este Colegiado em razão da preclusão operada.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Ainda que ultrapassado o óbice da preclusão, incumbe ao contribuinte que alega a retenção na fonte o ônus de comprová-la de forma inequívoca, mediante a apresentação de comprovante de retenção emitido pelo tomador, demonstração da escrituração contábil dos valores retidos e comprovação do cumprimento das obrigações acessórias pertinentes. A mera apresentação de notas fiscais com destaque dos valores de retenção não constitui prova suficiente da efetiva retenção e do seu correto aproveitamento na apuração das contribuições devidas.
DEDUÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE. REQUISITOS LEGAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 475/2004. O direito à dedução dos valores retidos na fonte, nos termos do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 475/2004, pressupõe a demonstração inequívoca da efetiva retenção pelo órgão público tomador, do recebimento do valor líquido correspondente, da correta escrituração dos valores retidos e do cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, requisitos não atendidos pela Recorrente.
PARCELAMENTO ANTERIOR. DEDUÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. Não há que se falar em cobrança em duplicidade quando a fiscalização deduziu do montante total apurado os valores anteriormente parcelados pelo contribuinte, lançando de ofício exclusivamente a diferença não abrangida pelo parcelamento anterior, conforme demonstrado nos autos por meio de planilhas analíticas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. REGULARIDADE. Lançamento que observa os requisitos previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, encontrando-se devidamente fundamentado e instruído com os elementos probatórios necessários à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. A multa de ofício de 75%, aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não havendo que se falar em confiscatoriedade ou desproporcionalidade quando aplicada dentro dos parâmetros legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720645/2015-55
ACÓRDÃO
3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTL OBRAS TECNICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. Recurso voluntário interposto
dentro do prazo legal de trinta dias, contados da ciência da decisão
recorrida, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72,
atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A arguição de matéria
fática ou jurídica não deduzida na impugnação tempestivamente
apresentada configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento
jurídico processual administrativo tributário. Operada a preclusão
consumativa, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, não se
conhece da matéria inovatória deduzida apenas em sede de recurso
voluntário, porquanto a delimitação da lide ocorre na fase impugnatória.
RETENÇÃO NA FONTE. PIS E COFINS. ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS.
ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. A alegação de retenção na
fonte pelo tomador de serviços, empresa pública federal, deduzida
exclusivamente em sede de recurso voluntário, sem que tenha sido arguida
na impugnação, configura inovação de matéria, não podendo ser
conhecida por este Colegiado em razão da preclusão operada.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Ainda que ultrapassado o óbice da preclusão, incumbe ao contribuinte que
alega a retenção na fonte o ônus de comprová-la de forma inequívoca,
mediante a apresentação de comprovante de retenção emitido pelo
tomador, demonstração da escrituração contábil dos valores retidos e
comprovação do cumprimento das obrigações acessórias pertinentes. A
mera apresentação de notas fiscais com destaque dos valores de retenção
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
2
não constitui prova suficiente da efetiva retenção e do seu correto
aproveitamento na apuração das contribuições devidas.
DEDUÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE. REQUISITOS LEGAIS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 475/2004. O direito à dedução dos
valores retidos na fonte, nos termos do art. 8o da Instrução Normativa RFB
no 475/2004, pressupõe a demonstração inequívoca da efetiva retenção
pelo órgão público tomador, do recebimento do valor líquido
correspondente, da correta escrituração dos valores retidos e do
cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, requisitos não
atendidos pela Recorrente.
PARCELAMENTO ANTERIOR. DEDUÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. Não há que se falar em cobrança em
duplicidade quando a fiscalização deduziu do montante total apurado os
valores anteriormente parcelados pelo contribuinte, lançando de ofício
exclusivamente a diferença não abrangida pelo parcelamento anterior,
conforme demonstrado nos autos por meio de planilhas analíticas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS.
REGULARIDADE. Lançamento que observa os requisitos previstos no art.
142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
encontrando-se devidamente fundamentado e instruído com os elementos
probatórios necessários à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. A multa de ofício
de 75%, aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não havendo que se falar em
confiscatoriedade ou desproporcionalidade quando aplicada dentro dos
parâmetros legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte atingida pela preclusão processual, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
3
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no 00.545.355/0001-66, com sede na Rua Córrego
da Prata, no 170, bairro Guabiraba, Recife/PE, em face do Acórdão no 106-002.240, proferido pela
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), em sessão realizada
em 21 de setembro de 2020, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
A Recorrente foi intimada da decisão recorrida em 18 de dezembro de 2020 (sexta-
feira), conforme aviso de recebimento postal acostado aos autos. O presente recurso voluntário
foi protocolizado em 11 de janeiro de 2021, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/72, revelando-se, portanto, tempestivo.
Em 19 de março de 2015, foram lavrados os Autos de Infração para constituição de
crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), referentes ao ano-calendário de 2011, com fundamento em
insuficiência de declaração e recolhimento das contribuições devidas.
Os valores originalmente lançados totalizam R$ 719.961,31 (setecentos e dezenove
mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), assim discriminados:
TRIBUTO
PRINCIP
AL (R$)
MULTA
+ JUROS (R$)
TOTAL
(R$)
COFINS
285.287,
46
307.018,
83
592.306,
29
PIS
61.487,2
5
66.167,7
7
127.655,
02
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
4
TOTAL
346.774,
71
373.186,
60
719.961,
31

Conforme consignado no Relatório de Auditoria Fiscal que instrui os autos de
infração (fls. 14 a 21), a ação fiscal foi iniciada em 14 de fevereiro de 2014, mediante o Mandado
de Procedimento Fiscal no 04.1.01.00-2014-00077-7, abrangendo os anos-calendário de 2010 e
2011, relativamente aos tributos federais: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A empresa fiscalizada tem como atividade principal a construção de redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, sendo constituída sob a forma
de sociedade empresária limitada. Nos anos-calendário de 2010 e 2011, apresentou suas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) pela forma de tributação
com base no lucro presumido.
A autoridade fiscal, ao analisar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) entregues à Receita Federal, os arquivos digitais da contabilidade, as Notas Fiscais
de Prestação de Serviços Eletrônicas e as planilhas de apuração apresentadas pela contribuinte,
constatou que esta não declarou e não recolheu corretamente as contribuições para o PIS e a
COFINS referentes ao ano-calendário de 2011.
A fiscalização identificou, ainda, que as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSE)
de números 907, 950 e 955 não foram incluídas na apuração dos montantes tributáveis do PIS e da
COFINS, da mesma forma que havia ocorrido em relação ao IRPJ e à CSLL.
Ao elaborar os demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS (Documento 16 do
Relatório Fiscal), a autoridade autuante considerou os valores anteriormente parcelados pelo
contribuinte no processo no 10480.402963/11-11, deduzindo-os do montante total apurado, de
modo que o lançamento de ofício recaiu apenas sobre a diferença não abrangida pelo
parcelamento anterior.
Cientificada dos autos de infração em 19 de março de 2015, a contribuinte
apresentou impugnação em 16 de abril de 2015 (fls. 1.013 a 1.019), arguindo, em síntese:
a) que, no início de 2014, contratou serviço de revisão e auditoria de sua escrita
fiscal, tendo identificado a existência de valores apurados a menor de PIS e COFINS no período de
março a dezembro de 2011;
b) que, ao tentar transmitir as declarações retificadoras (DACON e DCTF), foi
impedida em virtude da existência de Mandado de Procedimento Fiscal aberto;
c) que aderiu ao parcelamento especial instituído pela Lei no 12.996/2014, que
reabriu o prazo para adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
5
d) que os valores de PIS e COFINS relativos ao mês de março de 2011 já estariam
parcelados desde 2011, no processo no 10480.402963/11-11, posteriormente migrado para o
parcelamento especial das Leis no 11.941/2009 e no 12.996/2014;
e) que a cobrança estaria em duplicidade, devendo ser anulada.
Importante destacar que, na impugnação, a Recorrente reconheceu expressamente
os valores de PIS e COFINS relativos aos meses de maio a dezembro de 2011, informando que
havia aderido ao parcelamento especial quanto a tais competências. A impugnação limitou-se a
contestar os valores relativos ao mês de março de 2011, sob o fundamento de cobrança em
duplicidade.
Em nenhum momento da peça impugnatória foi aventada a tese de retenção na
fonte pelo tomador de serviços.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, em sessão
realizada em 21 de setembro de 2020, proferiu o Acórdão no 106-002.240 (fls. 1.142 a 1.149),
decidindo:
a) declarar definitivamente constituídos na esfera administrativa os valores
lançados a título de COFINS e PIS referentes aos meses de maio a dezembro de 2011, por se tratar
de matéria não contestada na impugnação;
b) quanto à parte impugnada (março de 2011), julgar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário.
A DRJ fundamentou sua decisão na constatação de que a fiscalização havia
devidamente considerado os valores anteriormente parcelados pelo contribuinte, lançando de
ofício apenas a diferença entre o valor total apurado e aquele objeto de parcelamento anterior.
Demonstrou, por meio das Tabelas 13 e 14 do "Demonstrativo PIS - COFINS 2011" (fls. 759 a 763),
que:
- COFINS março/2011: valor total apurado de R$ 77.764,30 menos valor parcelado
de R$ 44.335,71 = R$ 33.428,59 lançado de ofício;
- PIS março/2011: valor total apurado de R$ 16.848,93 menos valor parcelado de R$
9.606,07 = R$ 7.242,86 lançado de ofício.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 1.154 a 1.161), inovando completamente sua argumentação ao alegar, pela
primeira vez nos autos, que:
a) os valores autuados de PIS e COFINS em março de 2011 foram objeto de
retenção na fonte pelo tomador de serviços, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), empresa pública federal, por força do art. 64 da Lei no
9.430/1996 c/c art. 34 da Lei no 10.833/2003;
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
6
b) a CODEVASF teria a obrigação legal de realizar a retenção do PIS e da COFINS nos
pagamentos efetuados à Recorrente;
c) uma vez realizada a retenção, caberia ao prestador do serviço apenas apurar as
contribuições devidas e deduzir do montante devido os valores objeto de retenção, conforme
previsto no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 475/2004;
d) a responsabilidade pelo recolhimento dos valores competiria exclusivamente ao
tomador do serviço, nos termos do art. 6o da IN RFB no 475/2004;
e) apresenta as Notas Fiscais no 745, 763, 767, 768 e 774 emitidas em favor da
CODEVASF, nas quais constariam destacados os valores de PIS e COFINS alegadamente retidos,
totalizando R$ 33.428,57 de COFINS e R$ 7.242,83 de PIS;
f) os valores creditados em sua conta bancária corresponderiam aos valores líquidos
das notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. A Recorrente foi intimada da decisão
em 18 de dezembro de 2020 e protocolizou o recurso em 11 de janeiro de 2021, respeitado o
prazo legal. Atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Passo ao exame do mérito.
I - DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
I.1 - Da Delimitação da Lide na Fase Impugnatória
O processo administrativo fiscal federal é regido pelo Decreto no 70.235/72, que
estabelece, em seu art. 16, os requisitos da impugnação:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
7
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito."
O dispositivo legal é claro ao estabelecer que a impugnação deve conter "os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir". Trata-se de norma cogente que delimita o objeto da lide administrativa,
fixando os contornos da controvérsia a ser apreciada pelos órgãos julgadores.
A exigência decorre do princípio da eventualidade, segundo o qual incumbe ao
impugnante deduzir, desde logo, todas as matérias de defesa de que disponha, sob pena de
preclusão. Conforme magistério de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"O princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração da
defesa, impõe ao réu o ônus de alegar toda a matéria de defesa que tiver contra o pedido do autor,
sob pena de preclusão, ficando impedido de argui-la posteriormente."
No âmbito do processo administrativo fiscal, a preclusão consumativa opera-se com
a apresentação da impugnação, momento em que se fixa a lide administrativa. A matéria não
deduzida na impugnação considera-se preclusa, não podendo ser arguida em sede de recurso
voluntário.
I.2 - Da Análise da Impugnação Apresentada
Compulsando os autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela Recorrente
(fls. 1.013 a 1.019) tratou exclusivamente da alegada cobrança em duplicidade, sustentando que
os valores de PIS e COFINS relativos a março de 2011 já estariam parcelados desde 2011, no
processo no 10480.402963/11-11.
Transcrevo os tópicos arguidos na impugnação:
(i) contratação de serviço de revisão e auditoria fiscal;
(ii) impossibilidade de transmissão de declarações retificadoras;
(iii) adesão ao parcelamento especial da Lei no 12.996/2014;
(iv) alegação de cobrança em duplicidade com valores já parcelados;
(v) pedido de anulação da cobrança relativa a março de 2011.
Em nenhum momento da peça impugnatória foi ventilada a tese de retenção na
fonte pelo tomador de serviços. A palavra "retenção" sequer consta do texto da impugnação. Não
há qualquer referência à CODEVASF como tomadora de serviços, tampouco às notas fiscais no 745,
763, 767, 768 e 774 agora apresentadas.
A omissão é significativa e não pode ser atribuída a mero esquecimento ou
desconhecimento, porquanto:
a) a Recorrente é empresa de engenharia que atua há anos no mercado, com
estrutura administrativa organizada;
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
8
b) a Recorrente informou na própria impugnação que havia contratado "serviço de
revisão e auditoria de sua escrita fiscal" no início de 2014, portanto, antes mesmo da lavratura dos
autos de infração;
c) se houvesse efetiva retenção na fonte pela CODEVASF em março de 2011, a
Recorrente teria conhecimento de tal fato desde a emissão das notas fiscais, não havendo
justificativa para não arguir tal matéria na impugnação.
I.3 - Da Vedação à Inovação Recursal
A arguição da tese de retenção na fonte pelo tomador de serviços somente foi
deduzida no recurso voluntário, configurando flagrante inovação recursal, vedada pelo
ordenamento jurídico processual administrativo fiscal.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica e
consolidada no sentido de não conhecer de matérias inovatórias deduzidas apenas em sede de
recurso voluntário:
- Acórdão CARF n. 2402-007.373:
“Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001 DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF.
LEI COMPLEMENTAR 128. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia
ter
sido
efetuado.
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Falece
competência ao julgador administrativo a apreciação de inconstitucionalidade ou de
legalidade de lei. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Caracteriza inovação recursal a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, não havendo dela de se conhecer, vez que preclusa. AUTO DE
INFRAÇÃO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/I997. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. Caracteriza omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.”
- Acórdão CARF n. 2102-003.969:
“Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
9
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. O
recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam
conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in
iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.”
- Acórdão CARF n. 2202-011.645:
“Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício:
2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS.
PRECLUSÃO. De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância,
as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972). Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada
durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. Não
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
10
se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da
impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972). PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL. Embora na legislação tributária exista uma
opção de tributação total dos rendimentos dos bens comuns do casal em nome de
um dos cônjuges e outra à base de cinquenta por cento para cada um deles, na
hipótese de tributação em bases desproporcionais por ambos é possível, na fase de
julgamento, alterar o crédito tributário sempre que forem verificadas
inconsistências capazes de onerar o contribuinte acima daquilo que realmente é
devido.”
- Acórdão CARF n. 3803-004.233:
“Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo os argumentos trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de
inconformidade.”
O fundamento da vedação à inovação recursal reside na necessidade de
preservação do devido processo legal e do contraditório. Se fosse permitido ao recorrente inovar
suas razões de defesa em sede recursal, a Fazenda Nacional restaria prejudicada em seu direito de
manifestação prévia, violando-se o princípio constitucional do contraditório.
Ademais, a permissão de inovação recursal subverteria a lógica do processo
administrativo fiscal, transformando o recurso voluntário em verdadeira "nova impugnação", o
que não encontra amparo no Decreto no 70.235/72.
I.4 - Da Preclusão Consumativa
Operada a preclusão consumativa com a apresentação da impugnação, não pode a
Recorrente, em sede de recurso voluntário, arguir matéria que deveria ter sido deduzida
oportunamente.
A preclusão consumativa é instituto processual que impede a prática de ato já
realizado, bem como a dedução de matéria que deveria ter sido arguida em momento anterior.
Conforme ensina FREDIE DIDIER JR.:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
11
"A preclusão consumativa é a perda da faculdade de praticar um ato processual em
razão de já ter sido ele praticado. Também se aplica quando a parte deixa de alegar determinada
matéria no momento oportuno, ficando impedida de fazê-lo posteriormente."
No caso dos autos, a Recorrente teve a oportunidade de arguir a tese de retenção
na fonte na impugnação, mas não o fez. Operou-se, assim, a preclusão consumativa, não sendo
lícito deduzir tal matéria apenas em sede de recurso voluntário.
Portanto, a alegação de retenção na fonte pelo tomador de serviços não pode ser
conhecida por este Colegiado, devendo ser afastada liminarmente em razão da inovação recursal e
da preclusão consumativa.
II - DA ANÁLISE SUBSIDIÁRIA DA ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
Ainda que se ultrapassasse o óbice da inovação recursal e da preclusão consumativa
- o que se admite apenas para fins de argumentação e em atenção ao princípio da eventualidade -
a pretensão da Recorrente não mereceria acolhimento, ante a manifesta insuficiência probatória e
o descumprimento dos requisitos legais para fruição do direito à dedução.
II.1 - Do Regime Jurídico da Retenção na Fonte por Órgãos Públicos Federais
O art. 64 da Lei no 9.430/1996 estabelece:
"Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP."
Por sua vez, o art. 34 da Lei no 10.833/2003 estendeu a obrigatoriedade de
retenção às empresas públicas:
"Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração pública federal: I - empresas
públicas; (...)"
A Instrução Normativa RFB no 475/2004 regulamenta a matéria, estabelecendo, em
seu art. 2o, as hipóteses de incidência da retenção, as alíquotas aplicáveis e a forma de cálculo.
Quanto ao aproveitamento dos valores retidos, dispõe o art. 8o da referida
Instrução Normativa:
"Art. 8o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação
do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, das contribuições de mesma espécie, devidas relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção. § 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
12
de contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte que sofreu a retenção, mediante a
aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas."
II.2 - Dos Requisitos para Fruição do Direito à Dedução
O direito à dedução dos valores retidos na fonte não é automático nem
incondicional. Para fazer jus à dedução, o contribuinte deve demonstrar, de forma inequívoca, o
cumprimento de diversos requisitos, a saber:
a) a efetiva retenção dos valores pelo órgão público tomador de serviços, o que se
comprova mediante a apresentação do comprovante de retenção emitido pelo órgão, nos termos
do art. 7o da IN RFB no 475/2004:
"Art. 7o O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subseqüente, informando, relativamente a cada mês em que houver sido
efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos."
b) o efetivo recebimento do valor líquido da nota fiscal, com a correspondente
dedução dos valores retidos pelo tomador;
c) a correta escrituração contábil dos valores retidos, com identificação
individualizada por documento fiscal e por espécie de contribuição;
d) a informação dos valores retidos nas declarações fiscais pertinentes,
notadamente no DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) e na DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
e) a dedução dos valores retidos na apuração das contribuições devidas no período
correspondente, observando-se a correlação entre o período da retenção e o período de apuração
em que se pretende efetuar a dedução.
II.3 - Da Insuficiência Probatória
A Recorrente alega que os valores de PIS e COFINS relativos a março de 2011 foram
objeto de retenção na fonte pela CODEVASF, apresentando como prova:
a) cópia das Notas Fiscais no 745, 763, 767, 768 e 774 (Conjunto Documental 01 do
recurso);
b) extrato bancário do período (Conjunto Documental 02 do recurso).
Contudo, a documentação apresentada é manifestamente insuficiente para
comprovar o direito à dedução pretendido. Vejamos:
Primeiramente, a Recorrente não apresentou os comprovantes de retenção
emitidos pela CODEVASF, documento obrigatório nos termos do art. 7o da IN RFB no 475/2004. A
mera apresentação de notas fiscais com destaque dos valores de retenção não supre a exigência
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
13
legal, porquanto o destaque na nota fiscal corresponde apenas à previsão de retenção, e não à sua
efetiva realização pelo tomador.
Em segundo lugar, os extratos bancários apresentados demonstram apenas o
recebimento de valores, sem identificação clara da origem dos pagamentos nem da
correspondência com as notas fiscais indicadas. A Recorrente não apresentou demonstrativo
analítico que permita correlacionar cada crédito bancário com a respectiva nota fiscal e com os
valores bruto e líquido correspondentes.
Em terceiro lugar, não foi apresentada qualquer prova de escrituração contábil dos
valores alegadamente retidos. A Recorrente não demonstrou que os valores de retenção foram
devidamente contabilizados em conta própria do ativo circulante ("Tributos a Recuperar" ou
similar), como seria de rigor para posterior aproveitamento.
Em quarto lugar, conforme consignado no Relatório de Auditoria Fiscal, "até o início
deste procedimento fiscal, a fiscalizada não havia declarado quaisquer valores relativos à IRPJ e
CSLL nas DCTF apresentadas" (item 8 do Relatório). Por analogia, infere-se que também não foram
declarados os valores de retenção de PIS e COFINS nas obrigações acessórias pertinentes, o que
corrobora a conclusão de que, à época dos fatos geradores, a própria contribuinte não reconheceu
a existência de tais retenções.
Em quinto lugar, a Recorrente não demonstrou ter efetuado a dedução dos valores
alegadamente retidos na apuração das contribuições devidas em março de 2011. Pelo contrário,
os autos revelam que a contribuinte simplesmente deixou de recolher as contribuições devidas,
sem qualquer menção a valores retidos na fonte.
II.4 - Da Inconsistência Entre as Alegações e os Fatos dos Autos
Importante destacar que a alegação de retenção na fonte é flagrantemente
inconsistente com o comportamento da Recorrente ao longo do processo administrativo.
Se houvesse efetiva retenção na fonte pela CODEVASF, seria de esperar que:
a) a Recorrente tivesse arguido tal fato na impugnação, uma vez que se trataria de
causa extintiva do crédito tributário;
b) os valores retidos tivessem sido declarados nas obrigações acessórias (DACON,
DCTF);
c) a contabilidade da empresa registrasse os créditos correspondentes aos valores
retidos;
d) a empresa tivesse apresentado tal alegação quando intimada pela fiscalização,
nos diversos termos de intimação lavrados ao longo do procedimento fiscal.
Nada disso ocorreu. A tese de retenção na fonte surgiu apenas no recurso
voluntário, mais de cinco anos após a lavratura dos autos de infração e quase dez anos após os
fatos geradores, o que depõe fortemente contra a veracidade da alegação.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
14
II.5 - Do Ônus da Prova
No processo administrativo fiscal, vigora a regra geral de distribuição do ônus da
prova prevista no art. 36, inciso IV, da Lei no 9.784/99, segundo a qual incumbe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei."
No mesmo sentido, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; (...)"
A Recorrente, ao alegar a retenção na fonte como fato extintivo (ou impeditivo) do
crédito tributário, atraiu para si o ônus de comprová-lo de forma inequívoca. Conforme
jurisprudência pacífica do CARF:
- Acórdão CARF n. 3301-013.723:
“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do
fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
ART.
170
DO
CTN.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN.”
No caso dos autos, a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia, limitando-se a apresentar notas fiscais e extratos bancários que, conforme
demonstrado, são insuficientes para comprovar a efetiva retenção e o direito à dedução.
II.6 - Conclusão Quanto à Alegação de Retenção na Fonte
Por todo o exposto, ainda que se superasse o óbice da inovação recursal, a alegação
de retenção na fonte não mereceria acolhimento, porquanto:
a) a Recorrente não apresentou os comprovantes de retenção emitidos pela
CODEVASF;
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
15
b) não demonstrou a escrituração contábil dos valores alegadamente retidos;
c) não comprovou a declaração dos valores nas obrigações acessórias pertinentes;
d) não demonstrou a dedução dos valores na apuração das contribuições devidas;
e) o comportamento da Recorrente ao longo do processo é inconsistente com a
alegação de retenção;
f) a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.
III - DA INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE
Quanto à alegação de cobrança em duplicidade, suscitada na impugnação e
reiterada no recurso voluntário, a matéria foi exaustivamente analisada pela Delegacia de
Julgamento, que demonstrou, com base na documentação dos autos, a inexistência de qualquer
sobreposição entre os valores lançados de ofício e aqueles anteriormente parcelados.
III.1 - Dos Valores Parcelados no Processo no 10480.402963/11-11
Conforme extrato do processo de parcelamento no 10480.402963/11-11 (fls. 1.000
a 1.007 dos autos), os valores de COFINS e PIS relativos ao mês de março de 2011 que foram
objeto de parcelamento correspondiam a:
- COFINS março/2011: R$ 44.335,71 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e
cinco reais e setenta e um centavos);
- PIS março/2011: R$ 9.606,07 (nove mil, seiscentos e seis reais e sete centavos).
Tais valores foram reconhecidos espontaneamente pela contribuinte e incluídos em
parcelamento, representando parcela das contribuições devidas no período.
III.2 - Dos Valores Apurados pela Fiscalização
A fiscalização, ao apurar os valores efetivamente devidos de PIS e COFINS em março
de 2011, chegou aos seguintes montantes:
- COFINS março/2011: R$ 77.764,30 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta e
quatro reais e trinta centavos);
- PIS março/2011: R$ 16.848,93 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e
noventa e três centavos).
Tais valores correspondem ao total das contribuições incidentes sobre a receita
bruta auferida pela contribuinte no período, apurados com base nas notas fiscais de serviços
eletrônicas emitidas e nos recebimentos efetivamente realizados (regime de caixa).
III.3 - Do Cálculo dos Valores Lançados de Ofício
A autoridade fiscal, ao elaborar os demonstrativos de apuração (Tabelas 13 e 14 do
Documento 16 - fls. 759 a 763), deduziu do montante total apurado os valores anteriormente
parcelados pelo contribuinte, lançando de ofício apenas a diferença:
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
16
DESC
RIÇÃO
COFINS (R$)
PIS (R$)
OBSERVAÇÃO
(A)
Valor Apurado
77.764,30
16.848,93
Tabelas 1-12
(B)
Valor Parcelado
44.335,71
9.606,07
Proc.
10480.402963/11-11
(A-
B) Lançado Ofício
33.428,59
7.242,86
Auto
de
Infração

Como se vê, os valores lançados de ofício (R$ 33.428,59 de COFINS e R$ 7.242,86 de
PIS) correspondem exatamente à diferença entre o total apurado e o valor parcelado, não
havendo qualquer sobreposição ou duplicidade.
A fiscalização agiu corretamente ao considerar os valores já parcelados, evitando a
constituição de crédito tributário em duplicidade. O lançamento de ofício recaiu exclusivamente
sobre a parcela das contribuições que não havia sido reconhecida nem parcelada pelo
contribuinte.
III.4 - Da Origem da Diferença
Cumpre esclarecer que a diferença entre os valores parcelados e os valores
apurados pela fiscalização decorre de:
a) receitas auferidas pela contribuinte que não foram incluídas na base de cálculo
das contribuições declaradas/parceladas;
b) aplicação incorreta de percentuais de presunção na apuração do IRPJ e da CSLL
pelo regime do lucro presumido, com reflexos na base de cálculo do PIS e da COFINS;
c) omissão de notas fiscais na apuração das contribuições devidas.
Tais irregularidades foram devidamente identificadas e quantificadas pela
fiscalização no Relatório de Auditoria Fiscal, não tendo sido objeto de impugnação específica pela
contribuinte.
IV - DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO LANÇAMENTO
O lançamento de ofício observou rigorosamente os requisitos formais previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e
a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
17
aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Todos os requisitos formais foram atendidos:
a) qualificação do autuado: OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA, CNPJ 00.545.355/0001-66;
b) local, data e hora da lavratura: DRF Recife, 19/03/2015, 10:16;
c) descrição do fato: insuficiência de declaração e/ou pagamento do PIS e da
COFINS devidos;
d) disposição legal infringida: arts. 1o da LC 7/70, 2o, I, e 9o da Lei 9.715/98, 2o e 3o
da Lei 9.718/98, com as alterações posteriores;
e) penalidade aplicável: multa de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96;
f) determinação da exigência e intimação: devidamente consignadas no auto de
infração;
g) assinatura do autuante: AFRFB Antonio José Peres de Souza, matrícula 01293663.
O lançamento encontra-se devidamente fundamentado no Relatório de Auditoria
Fiscal, que identifica com precisão:
a) as irregularidades cometidas pelo contribuinte;
b) os fundamentos legais da exigência;
c) os critérios de apuração dos valores devidos;
d) os documentos que comprovam as infrações;
e) os demonstrativos analíticos de apuração.
A fiscalização instruiu os autos com farta documentação probatória, incluindo DIPJ,
DCTF, notas fiscais de serviços eletrônicas, planilhas de apuração apresentadas pelo contribuinte,
arquivos digitais da contabilidade e demonstrativos elaborados pela própria fiscalização.
A multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)"
A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao tipo legal: houve insuficiência de
declaração e de recolhimento das contribuições devidas, justificando a aplicação da multa de 75%.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
18
Não há que se falar em caráter confiscatório ou desproporcional da multa,
porquanto aplicada dentro dos parâmetros legais, em percentual único estabelecido pela lei para
a hipótese de lançamento de ofício.
Os juros de mora foram calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430/96:
"Art. 61. (...) § 3o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento e serão calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior
ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento."
O cálculo dos juros observou estritamente os parâmetros legais, não havendo
qualquer irregularidade a ser sanada.
V - CONCLUSÃO
Em síntese, pode-se concluir que:
A alegação de retenção na fonte pelo tomador de serviços (CODEVASF) constitui
inovação recursal, porquanto deduzida exclusivamente em sede de recurso voluntário, sem que
tenha sido arguida na impugnação tempestivamente apresentada. Operada a preclusão
consumativa, a matéria não pode ser conhecida por este Colegiado;
Ainda que superado o óbice da preclusão, a Recorrente não logrou comprovar, de
forma inequívoca, a efetiva retenção na fonte dos valores alegados, limitando-se a apresentar
notas fiscais com destaque das contribuições, sem demonstrar:
a) a apresentação de comprovantes de retenção emitidos pela CODEVASF;
b) a escrituração contábil dos valores retidos;
c) a declaração dos valores nas obrigações acessórias pertinentes;
d) a dedução dos valores na apuração das contribuições devidas;
Não há cobrança em duplicidade, porquanto a fiscalização deduziu do montante
total apurado os valores anteriormente parcelados pelo contribuinte no processo no
10480.402963/11-11, lançando de ofício exclusivamente a diferença (COFINS: R$ 77.764,30 - R$
44.335,71 = R$ 33.428,59; PIS: R$ 16.848,93 - R$ 9.606,07 = R$ 7.242,86);
O lançamento de ofício observou todos os requisitos formais e materiais previstos
na legislação de regência, encontrando-se devidamente fundamentado e instruído com os
elementos probatórios necessários à constituição do crédito tributário;
A multa de ofício de 75% foi corretamente aplicada, nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, e os juros de mora foram calculados pela taxa SELIC, conforme art. 61, § 3o, da
mesma lei.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.223 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720645/2015-55
19
Diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo na parte
atingida pela preclusão processual, e, na parte conhecida, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente o crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 1197
DF CARF MF
Original